Tribunal: STF
Processo: HC 208775
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (RHC 119.446/SC), assim ementado (eDOC 11):



    PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ALCATRAZ. LAVAGEM DE CAPITAIS, CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E SONEGAÇÃO FISCAL DECORRENTES DO DESVIO DE VERBAS FEDERAIS REPASSADAS AO ESTADO DE SANTA CATARINA E SUJEITAS À FISCALIZAÇÃO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO PRETÓRIO EXCELSO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. "O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos. Precedentes da Suprema Corte" (EDcl no AgRg no Recurso Extraordinário 669.952/BA, Tribunal Pleno, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 24/11/2016).



    2. Recurso em habeas corpus desprovido.



    Busca-se, em suma, “a nulidade das quebras de sigilos decretadas em 24/03/2017 nos autos da representação nº 5002028-39.2017.4.04.7200, assim como dos atos que se lhe seguiram, ressalvada a determinação de que o juízo de origem proceda à análise da respectiva derivação”, em razão da incompetência da Justiça Federal.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente